Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708489-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO, HELEM CRISTINA LEAL, FRANCISCA MARIA CARVALHO DE SOUSA FERREIRA, ROSALINA MOREIRA REGO, MARIZA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA CARVALHO, GILDO ARRUDA GOMES, RAIMUNDO NONATO NUNES FILHO, ERCILIA DA COSTA ABREU, FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA JUNIOR, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO BARRETO, MOZAH GOMES DA SILVA, CARLA TOMIRES LOUREIRO, DEBORA BARBALHO DE OLIVEIRA, FERDINANDO SALVIATO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelos agravantes quanto à decisão de ID 33750034, que não conheceu do agravo de instrumento, considerado deserto. Em suma, os recorrentes salientam que, no exercício do juízo de admissibilidade, devia ter sido considerado o fato de o agravo de instrumento ter sido interposto durante o final de semana (sábado, 19/03/2022), motivo pelo qual a guia do recurso foi acompanhada de comprovante de agendamento. Assim, não havendo expediente bancário na data da interposição do recurso, era inviável a apresentação de comprovante de efetivo pagamento. Destaca, ainda, que o documento de ID 33711601 (recolhimento do preparo na forma simples) aponta o pagamento do título no primeiro dia útil seguinte (segunda-feira, 21/03/2022). Pugna, portanto, pela reconsideração da decisão de não conhecimento, para que sejam analisadas as razões recursais. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o agravo de instrumento foi interposto em 19/03/2022 (sábado) o que impossibilitou a confirmação do pagamento na mesma data. O comprovante de ID 33661243 demonstra que o pagamento havia sido agendado para o dia 21/03/2022 (segunda-feira) e, intimados a promover o efetivo recolhimento, os recorrentes trouxeram o comprovante de pagamento do preparo na data apontada (primeiro dia útil subsequente). Assim, diante de tal peculiaridade – interposição do recurso em dia não útil – RECONSIDERO a decisão de ID 33750034 e CONHEÇO do agravo. Passo ao exame da insurgência. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO E OUTROS contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, na ação de conhecimento n. 0714287-38.2022.8.07.0016 (anulação de ato administrativo), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 118873705, origem). Nas razões (ID 33661241), os agravantes alegam ser proprietários e moradores das áreas residenciais situadas na Quadra 02, Conjunto B6, Sobradinho/DF, conforme consta nas escrituras públicas de compra e venda, certidões de ônus e carnês de IPTU. Relatam que residem no local há 40 (quarenta) anos, tendo acrescido às respectivas unidades residenciais 36m2 de área pública (área verde). Argumentam ter havido anuência tácita do Poder Público durantes décadas, haja vista a cobrança de IPTU referente à área. Assim, diante da tolerância e da anuência tácita da Administração, deve ser afastada a ordem demolitória, por ser proibido o comportamento contraditório. Acrescentam que o cumprimento da ordem de demolição fere o direito à moradia dos agravantes, garantido no art. 6o da Constituição Federal. Ademais, em alguns casos, os moradores cercaram a área para construção de melhorias. Outros, contudo, expandiram suas casas, ocupando a integralidade do imóvel. Asseveram que o ato de poder de polícia, embora dotado de autoexecutoriedade, deve ser pautado na proporcionalidade e na razoabilidade. Na hipótese, a área pública foi incorporada aos imóveis particulares há décadas, tendo os agravantes construído benfeitorias, razão pela qual a ordem de demolição mostra-se excessiva. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os atos de demolição e a cobrança dos autos de infração emitidos pela Administração Pública. No mérito, a confirmação da medida. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, I, do CPC. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos, denota-se que os agravantes foram intimados pela Subsecretaria de Fiscalização de Obras – DF LEGAL, em 09/03/2020, a demolir as edificações e cercamentos existentes fora dos limites dos lotes, por se tratar de construção em área pública sem licença e não passível de regularização, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 118522824, origem). Foram, ainda, expedidos autos de infração com aplicação de multa no valor de R$ 6.247,96, com prazo de 10 (dez) dias para pagamento, em virtude do descumprimento de intimação demolitória anterior, emitida em 19/02/2020 (ID 118525371, origem). Narram os agravantes que a fiscalização se deu em razão de pequena parcela de área verde (36m2) acrescida às suas unidades residenciais. Acrescentam se tratar de famílias de baixa renda, moradores da Quadra 02, Conjunto B6 há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Para corroborar suas alegações, colacionam cópias das certidões de ônus, guias de IPTU emitidas pelo Poder Público e escrituras públicas de compra e venda, referentes aos lotes objeto da demanda (ID 118522823). Com ênfase na Recomendação n.o 90/2021 CNJ e na Medida Cautelar deferida na ADPF n.o 828 MC/DF, em que foi analisada matéria relativa à tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis durante a pandemia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Com base nas diretrizes acima, deve ser conferida uma maior proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade que, desde antes da pandemia de Covid-19, possuíam moradia consolidada no local objeto de atuação administrativa (caso dos autos). Devem ser coibidas, outrossim, maiores lesões aos direitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à vida enquanto durar a situação emergencial – o que favorece a concessão da tutela almejada. Ademais, ponderando os direitos em conflito e a urgência que o caso requer do ponto de vista dos agravantes, tenho que a concessão da liminar não implica risco ao Distrito Federal, pelo menos até o julgamento de mérito, diante do tempo em que a situação já se manteve nos atuais moldes e em razão da reversibilidade do provimento. Por fim, após o contraditório, poderão também ser aprofundadas as orientações protetivas ora homenageadas (inclusive quanto ao prazo de suspensão referido na ADPF n.o 828 e a sua aplicabilidade ao caso em exame) e melhor avaliados os demais aspectos de interesse público, com o prudente desate da controvérsia pelo Colegiado. Assim, conforme já antecipado, RECONSIDERO a decisão de ID 33750034, para CONHECER do agravo de instrumento. Ainda, DEFIRO A LIMINAR para proibir o Distrito Federal de promover atos demolitórios na Quadra 02, Conjunto B6, Sobradinho/DF – CEP 73.015-206, bem como para suspender a cobrança dos respectivos autos de infração expedidos em face das unidades residenciais, até ulterior pronunciamento. Comunique-se, com urgência, ao douto Juízo da causa. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator